Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701158-28.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DA ROCHA DRUMOND APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por PATRÍCIA DA ROCHA DRUMOND contra a sentença que homologou o requerimento de desistência expressamente formulado pela parte autora e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora. Não houve fixação de honorários advocatícios. Em suas razões de ID 20427708, reitera e renova o pedido de gratuidade da justiça. Citado, o réu, Distrito Federal, não apresentou contrarrazões. Em decisão de fls. 1/3 ID 20762624, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a apelante foi intimada para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, deixando transcorrer o prazo assinalado (ID 21144349). Desse modo, o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, pois o não recolhimento do preparo gera deserção. Ante o exposto, não conheço do apelo, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 6 de novembro de 2020 20:38:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator